Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-50.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO. CAUÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial para realizar o depósito de R$ 4.000,00, referente à remuneração do administrador judicial, tendo sido a parte intimada para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.
2. A mera insatisfação da parte quanto à decisão proferida pelo magistrado não é justificativa para deixar de acatar comando judicial proferido por juízo competente dentro dos termos da lei. Em situações assim, a norma processual prevê os instrumentos jurídicos e as possibilidades para que a parte possa ter apreciado o seu inconformismo.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese de indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
4. Não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC quando os honorários advocatícios sequer são fixados na instância a quo.
5. Apelação conhecida e não provida